Tribunal: STF
Processo: RE 1146474
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA EX- EMPREGADOR. BANCO DO BRASIL. PORTARIA 966/1947. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROVIMENTO NEGADO. 



    1 - Esta eg. Corte tem entendimento pacificado de que é de competência da Justiça do Trabalho o julgamento do pleito de complementação de aposentadoria movido contra ex-empregador e fundado na Portaria 966/1947, em razão do seu efeito aditivo sobre o extinto contrato de trabalho. 



    2 - Agravo interno ao qual se nega provimento”. (eDOC 108 – ID: 9735144ª)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 114 e 202, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 112 – ID: 9a377110)



    Nas razões recursais, sustenta-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito. 



    Afirma-se que o Tribunal de origem incorreu em ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453, paradigma do Tema 190 da repercussão geral.



    Explica-se que “a presente lide não se trata de dissídio trabalhista, porque não é objeto desta ação a relação empregatícia entre as partes, mas sim, o cumprimento de uma obrigação previdenciária constituída após a extinção do vínculo empregatício”. (eDOC 112 – ID: 9a377110, p. 14)



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que determinei o retorno dos autos à origem para eventual juízo de retratação com relação ao tema 190 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 11)



    A retratação foi refutada em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO SUBMETIDO A JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 190/STF. DESCABIMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PORTARIA 966/1947 E ATOS INTERNOS DO EMPREGADOR. NORMAS INTEGRANTES DO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ANALISADA NA PRESENTE LIDE E AQUELA OBJETO DE EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 586.453/SE, JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Segundo a sistemática dos recursos repetitivos, prevista nos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, uma vez reconhecida a existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, após julgado o tema e publicado o acórdão paradigma, o Tribunal de origem deverá reexaminar o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a tese firmada em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 586.453/SE, processado sob o regime da repercussão geral, consignou que "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho" (Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Rel. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 6/6/2013). 



    3. A questão versada nos presentes autos e submetida à apreciação da Quarta Turma desta Corte refere-se à complementação de aposentadoria a ser paga diretamente pelo ex-empregador, hipótese diversa da contemplada no Tema 190/STF e não se enquadra no entendimento firmado no "precedente do eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453/SE, que concluiu pela competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas de natureza previdenciária promovidas contra entidades de previdência complementar" (CC 141.146/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe de 26/8/2016).



    4. Aplicação da tese firmada pelo STF no sentido de que "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada" (Tema 1.166 - RE 1.265.564-SC). 



    5. Acórdão mantido”. (eDOC 149 – ID: af1d4ce2)



    Após, os autos foram restituídos a esta Corte e a mim distribuídos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que esta Corte, no julgamento do tema 190 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “[c]ompete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.



    Verifico que o assunto tratado nos presentes autos não guarda similitude com o tema 190 da sistemática da repercussão geral. 



    Registro, porém, que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.166 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.265.564, assentou que “[c]ompete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” Colho a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. 



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, consignou a competência da justiça do trabalho para o processamento e julgamento de demanda que versa sobre o pedido de complementação de aposentadoria em face de ex-empregador. Ressaltou-se que a demanda não foi ajuizada em face de entidade privada de previdência, mas, sim, em face do ex-empregador. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:



    “O acórdão agora em revisão, prolatado por esta col. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 13/04/2018, à fl. 819, pautou-se em remansosa orientação jurisprudencial desta Corte, de que "é de competência da Justiça do Trabalho o julgamento do pleito de complementação de aposentadoria movido contra ex-empregador e fundado na Portaria 966/1947, em razão do seu efeito aditivo sobre o extinto contrato de trabalho". 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453/SE, sob o regime de repercussão geral, Tema 190/STF, entendeu que "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta", o que afasta a similitude fática com o julgado ora em comento, que versa acerca de demanda de ex-empregados contra a instituição financeira ex-empregadora, e não contra fundo de previdência, pautado, ademais, na Portaria 966/47, não se aplicando a sistemática da repercussão geral. 



    De fato, a questão versada nos presentes autos e submetida à apreciação desta col. Quarta Turma refere-se à percepção de complementação de aposentadoria a ser paga diretamente pelo ex-empregador, não havendo nenhum pleito formulado contra entidade de previdência privada. Por conseguinte, a hipótese "é diversa da contemplada no precedente do eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453/SE, que concluiu pela competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas de natureza previdenciária promovidas contra entidades de previdência complementar" (CC 141.146/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 26/8/2016). 



    Observa-se, portanto, que não é possível a aplicação do Tema 190 do STF, aprovado pela sistemática da repercussão geral, porquanto não existente similitude fático-jurídica entre os julgados. A jurisprudência do STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing) quando reputa que determinada situação não é análoga a um determinado precedente.



    (...)



    Ademais, em recente julgamento, a Suprema Corte fixou nova tese, em repercussão geral, no sentido de que "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada" (Tema 1.166 - RE 1.265.564-SC).



    (...)



    Assim, é de se concluir que o presente acórdão não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 190 - RE 586.453-SE, razão pela qual se mantém a conclusão desta col. Quarta Turma, anteriormente exposta, de que a discussão gira em torno de complementação de aposentadoria dos empregados de sociedade de economia mista, nos termos da Circular nº 966/1947, em que o pedido é dirigido diretamente ao Banco do Brasil e com base na sua Portaria 966/1947 e normas administrativas posteriores, segundo as quais o pagamento desse benefício integrou cláusula do extinto contrato de trabalho, circunstância que determina a competência para o julgamento da Justiça do Trabalho, por tratar-se de direito inerente ao primitivo contrato de trabalho. 



    No caso em tela, aplica-se o entendimento de que, quando o benefício se constituir em acessório ao contrato de trabalho, como o chamado grupo "pré-67", cabe à Justiça do Trabalho dirimir a lide, por ser de sua competência em razão da matéria debatida. Portanto, verifica-se o alinhamento com o Tema 1.166/STF, segundo o qual, "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada".



    (...)” (eDOC 150 – ID: 841e0022, p. 3-14)



    Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da justiça do trabalho para o processamento de demandas que visam a condenação de ex-empregador ao pagamentos de verbas de natureza trabalhista e, em caso de êxito, seus reflexos na seara previdenciária. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O EMPREGADOR. RECONHECIMENTO DE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA COM REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VINCULADA. TEMA 1166 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1.No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento desta demanda, na qual a parte autora, ora recorrente, postula a condenação da FUNCEF e da CEF ao recálculo do valor inicial do benefício, mediante a inclusão da verba denominada CTVA na base de cálculo de sua aposentadoria. 2. No que se refere à alegada incompetência da Justiça Federal para o julgamento da presente demanda, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.265.564-RG, Rel. LUIZ FUX, Tema 1166, DJe 14/9/2021, fixou tese no sentido de que: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. 3. O acórdão recorrido não observou esse entendimento. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1459657 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.01.2024)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DE PARCELA “CTVA” NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO “SALÁRIO PARTICIPAÇÃO”. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, havendo prévia discussão envolvendo a natureza da parcela CTVA em benefício previdenciário, torna-se competente a Justiça Trabalhista para julgamento e processamento do feito. Precedentes. 2. Tese fixada no Tema 1.166 da repercussão geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 3. Dissentir do Tribunal de origem acerca do objeto de discussão da presente ação exigiria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1389710 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.02.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente